Tribunal: TJMT
Processo: 0004181-21.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO:

JOSE OLINTO DOS ANJOS

D E C I S Ã O
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,

em face da sentença proferida pelo
Juízo da Quinta Vara Especializado da Fazenda Cível da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação Previdenciária,
ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir e, consoante tudo o que consta dos autos, Julgou Procedente o pedido formulado na exordial para condenar a Autarquia-ré a rever o cálculo da renda mensal inicial do benefício de auxílio-acidente percebido pelo autor, aplicando-se a fórmula disposta no artigo 20 e 21 da Lei Federal no. 8.880/1994, com a atualização dos salários de contribuição utilizados no período básico de cálculo, anteriores a março de 1994, pelo IRSM de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67%, pagando-lhes as diferenças, observada a prescrição quinquenal (18.08.2001), acrescidos de correção monetária, desde quando devida cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo, por equidade, em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 475, I, do CPC c/c Súmula 490 do STJ.

Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto,
determino
o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora.